Tribunal: STF
Processo: RE 446300
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE JULGADOS DA JUSTIÇA LABORAL. REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA RECONHECIDA. TEMA Nº 36. RE 569.056. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES PROFERIDAS NESTA CORTE E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.